Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712865-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: D. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O autor alega que a ré rompeu unilateralmente o contrato do plano de saúde, daí porque desapareceu o interesse no prosseguimento do processo, requerendo a sua extinção e a exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A pretensão não pode ser atendida, visto que há recurso interposto pela parte contrária pendente de julgamento, no qual se discute a questão sobre relativa à sucumbência. Assim sendo, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator